Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726386-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio SMDB Conjunto 19 Lote 03 Embargado: HVCR Serviços e Locações Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio SMDB Conjunto 19 Lote 03 (Id. 23564708) contra o acórdão (Id. 23350828) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator